Tribunal: STF
Processo: Rcl 78890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jamisson Roriz de Santana, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0001302-98.2023.5.05.0000, por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais, às Súmulas Vinculantes 6 e 10, assim como  ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.218.084 AgR e nos REs 464.867/SP, 226.855/RS e 328.111/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    A presente Reclamação Constitucional funda-se no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, tendo como objetivo a preservação da competência deste Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de sua jurisprudência vinculante, notadamente aquela consagrada no julgamento do RE 464.867/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01/09/2006 — decisão esta constantemente reafirmada pela jurisprudência atual da Corte, inclusive no ARE 1218084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09/12/2019 — e cuja aplicação guarda perfeita consonância com o art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de decisão de relator proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que reafirma a autoridade de tese constitucional de observância obrigatória — entre outros precedentes correlatos, a exemplo dos REs 226.855/RS e 328.111/DF, a exemplo dos REs 226.855/RS e 328.111/DF. A autoridade apontada como coatora — o Tribunal Superior do Trabalho, por sua Subseção II Especializada em Dissídios Individuais — proferiu decisão que incorre em clara violação aos comandos constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa (art. 5º, LV), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), ao manter decisão administrativa demissional fundada em fato já considerado inexistente por sentença penal absolutória transitada em julgado, com fulcro no art. 386, III do CPP.



    [...]



    Tal descompasso institucional evidencia não apenas a ofensa ao devido processo legal, mas também a violação direta à Súmula Vinculante nº 6 deste Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a sentença penal absolutória transitada em julgado, fundada na inexistência do fato, impede a imposição de sanção administrativa pelos mesmos fundamentos. [...]



    DA VIOLAÇÃO FRONTAL À JURISPRUDÊNCIA DO STF



    Para além do RE 464.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, em outros julgados paradigmáticos (RE 226.855/RS, RE 328.111/DF), reiterou a força vinculante das decisões absolutórias em matéria penal como limites ao exercício punitivo da Administração Pública.



    DA AFRONTA À AUTORIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES E DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA



    A decisão ora reclamada incorre em manifesta afronta à autoridade das Súmulas Vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, ao ignorar os efeitos jurídicos plenos da sentença penal absolutória — fato que transcende a esfera subjetiva do Reclamante e alcança a higidez do sistema de precedentes obrigatórios desta Corte.



    Em particular, destaca-se a violação à Súmula Vinculante nº 6, que estabelece:



    “A sentença penal absolutória transitada em julgado, que reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, impede a imposição de sanção administrativa pelo mesmo fato.”



    Ao manter a penalidade administrativa mesmo após a absolvição penal fundamentada na inexistência do fato, a decisão do Tribunal Superior do Trabalho desconsidera a eficácia vinculante da referida súmula, comprometendo a segurança jurídica e a unidade do ordenamento jurídico.



    Adicionalmente, a decisão afronta a Súmula Vinculante nº 10, que dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Ao afastar os efeitos da sentença penal absolutória sem a devida observância do procedimento constitucionalmente previsto, a decisão reclamada incorre em usurpação de competência, violando a cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão reclamada, com a consequente restauração da autoridade das Súmulas Vinculantes nº 6 e nº 10, reafirmando-se a eficácia da sentença penal absolutória e a observância dos preceitos constitucionais pertinentes.



    [...]



    DO DIREITO FUNDAMENTAL À EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL E ÀDIGNIDADE HUMANA



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assegura a todos, indistintamente, o direito à tutela jurisdicional efetiva, célere e substancial, como corolário do Estado Democrático de Direito. Essa garantia — prevista no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV — traduz não apenas o direito de acesso ao Judiciário, mas a obrigação institucional de se conferir uma prestação jurisdicional legítima, justa e compatível com os valores fundantes da ordem constitucional.



    No caso sub judice, o Reclamante, após longa trajetória de dedicação ao serviço público, foi demitido com base em imputação cuja falsidade material e ausência de dolo foram reconhecidas de forma definitiva na jurisdição penal, por sentença transitada em julgado.



    A manutenção dessa penalidade, mesmo diante da plena absolvição penal — fundada no art. 386, III, do CPP — representa verdadeiro escárnio à lógica jurídico-constitucional e uma forma institucional de revitimização do servidor, que passou de defensor da legalidade administrativa a vítima da inércia e da omissão jurisdicional.



    [...]



    DO PEDIDO DE APRECIAÇÃO COLEGIADA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL



    [...]



    A apreciação colegiada é essencial para restaurar a integridade do sistema de justiça, assegurar o respeito às decisões penais definitivas e reafirmar o papel do Supremo Tribunal Federal como garantidor último da coerência e unidade do Direito.



    Diante disso, é plausível e juridicamente esperado que esta Corte Suprema julgue procedente o presente pedido, determinando a anulação do acórdão proferido pela SbDI-2 do TST e assegurando ao Reclamante o direito de ver apreciado o mérito da Ação Rescisória sob a luz da sentença penal absolutória, coma aplicação direta da Súmula Vinculante n.º 6 e da jurisprudência constitucional consolidada. Assim, requer-se:



    [...]



    4. No mérito, seja reconhecida a violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial à jurisprudência firmada no RE 464.867/SP, determinando-se a anulação do acórdão proferido pela SbDI-2 do TST, com a consequente reabertura do juízo rescindente e análise substancial do pedido formulado na Ação Rescisória, respeitados os efeitos da sentença penal absolutória e a autoridade da coisa julgada penal (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por ser manifestamente descabida.  



    Enfatizo, em primeiro lugar, que não foram localizadas as mencionadas decisões que afirmadamente teriam sido proferidas no ARE 1.218.084 AgR e nos REs 464.867/SP e 328.111/DF e violadas pela autoridade reclamada.  



    Já quanto à Súmula Vinculante 6, apesar de ela existir, não tem o conteúdo afirmado na petição inicial. Veja-se o verdadeiro teor do referido verbete:  



    Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.  



    Quanto ao RE 226.855/RS, a petição inicial também traz declarações falsas, pois, na oportunidade, esta Suprema Corte cuidou da correção monetária dos saldos do FGTS em decorrência dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I e Collor II, matéria completamente estranha à que o demandante pretende discutir por meio desta reclamação.



    Nesses pontos, portanto, a exordial tenta induzir esta Suprema Corte a erro, ao basear sua pretensão em precedentes inexistentes e declarações falsas.  



    Ademais, no referido julgado (RE 226.855/RS), o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que tem efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.  



    Com efeito, o paradigma invocado não atende aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    Outrossim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Em relação à Súmula Vinculante 10, trata-se de alegação manifestamente descabida, porquanto o reclamante não demonstra minimamente em que consistiria a violação do verbete.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Por fim, destaco que todas as páginas da petição inicial têm a marca d’água “Criado com MobiOffice”. Em consulta ao site do MobiOffice, verifiquei a seguinte informação:  



    O MobiOffice permite que você faça mais com nossos aplicativos de pacote de escritório fáceis de usar e assistente de escrita com IA gratuito (grifei).  



    Esse fato, aliado às citações de julgados inexistentes, assim como afirmações falsas sobre o conteúdo de súmula vinculante e acórdão desta Suprema Corte permitem concluir que o advogado subscritor da exordial possivelmente usou ferramenta de inteligência artificial na elaboração da petição inicial e, sem nenhuma revisão posterior, de forma temerária, protocolou-a no Supremo Tribunal Federal.  



    Como esse ato, em um primeiro exame, possivelmente violou o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve ser cientificada para que adote as providências que entender cabíveis.



    O fato também caracteriza má-fé processual, pois o autor age de forma temerária, falseando a existência de precedentes vinculantes, em demanda proposta perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 80, V, do Código de Processo Civil.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Consoante a má-fé reconhecida, condeno o reclamante ao pagamento do dobro das custas iniciais do processo. Não havendo o pagamento espontâneo, oficie-se para a inscrição em dívida ativa da União.  



    Oficiem-se, ainda, o Conselho Federal da OAB e a OAB/BA, transmitindo-se cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator